Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÂNIMO EXALTADO. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
2. Recurso conhecido e desprovido.